Tribunal: STF
Processo: ARE 1369392
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que decidiu dar provimento ao recurso inominado atravessado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para assentar que a ora recorrente não teria direito ao benefício pleiteado.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 6º, 7º, inciso XVIII, 201, inciso II e 203, inciso I, da Constituição Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Do voto condutor do acórdão atacado, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “O Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), em seus artigos 97 e 101, prevê expressamente a concessão do benefício, a ser pago diretamente pelo INSS, para a segurada desempregada durante o período de graça a que se refere o art. 13, conforme alterações promovidas pelo Decreto nº 10.410, de 30 de junho de 2020, in verbis:



    (...)



    De acordo com os documentos acostados aos autos (Evento 1 - PROCADM4, fls. 9/13), a parte autora e seu empregador propuseram acordo extrajudicial, perante a Justiça do Trabalho de Porto Alegre. No referido documento, restou consignado que, no período de aviso prévio indenizado, a empregada descobriu a gestação e informou a empresa, que se mostrou pronta a resolver a demanda. Dessa forma, compuseram o acordo, que extingue e quita toda e qualquer situação relativa a extinta relação contratual trabalhista. Impende destacar que no documento consta que as verbas rescisórias foram tempestivamente quitadas. 



    Com efeito, ao descobrir a gestação, a parte autora optou por formalizar acordo extrajudicial com seu empregador que teria lhe dispensado indevidamente no curso do período da estabilidade gestacional. 



    Ora, tendo a demandante dado plena e geral quitação através de acordo homologado em ação trabalhista das verbas postuladas, assim como da extinção do contrato de trabalho e da relação jurídica havida entre as partes daquele feito proposta contra a empresa em que trabalhou que tratava, inclusive, da indenização pelo período de estabilidade gestacional, não há de se falar em pagamento de valores atinentes ao salário maternidade também pela autarquia previdenciária.



    (...)



    Com efeito, o eventual deferimento do pleito veiculado no presente processo acarretaria pagamento de benefício em duplicidade, ensejando, pois, evidente enriquecimento sem causa da parte autora. 



    Registro, por oportuno, que a prestação em questão, em que pese consista em benefício previdenciário a cargo do INSS, especificamente quanto à segurada empregada deve ser paga pela empresa empregadora, a qual, já que não cabe a ela suportar o ônus de tal encargo, em um segundo momento efetiva a compensação das quantias quitadas com valores devidos à Previdência Social a título de contribuições sociais.” (grifo nosso).



    Não obstante a recorrente tenha destacado no apelo extremo que a “[s]eguridade Social assegura a licença maternidade remunerada”, o Tribunal de origem assentou que a parte já havia sido indenizada pelo período do benefício pleiteado, ao firmar acordo extrajudicial com seu antigo empregador (homologado em ação trabalhista).



    Assim, é certo que para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão da recorrente seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.265.535/RS-AgR, Tribunal Pleno, Re. Min. Presidente, DJe de 21/10/20).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.07.2019. INDENIZAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. INDEFERIMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 1º, III, DA CF E 5º, X, DA CF. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. (ARE nº 1.203.445/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente